Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE SUPOSTO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei fixa os seguintes requisitos (Bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, bom desempenho no trabalho que lhes for atribuído e aptidão para prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto) para que os réus possam cumprir o final de seus apenamentos em Livramento Condicional, tudo previstos no 83, do Código Penal, na sua nova redação trazida pela Lei 13.964/19. Em outras palavras, exige comportamento do sentenciado durante a execução de sua pena, requisito denominado de subjetivo para a concessão ou não do livramento condicional.
2. No caso concreto, o agravante descumpriu os requisitos do regime aberto, praticou falta grave, e, ainda, incorreu na prática de crime doloso no curso da execução penal, razão para não ser beneficiado com o livramento condicional, mesmo que já tivesse decorrido o prazo depurador dos últimos doze meses da falta grave.
3. Negado provimento ao recurso.